Tribunal: TJDFT
Processo: 0725282-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725282-32.2020.8.07.0000 Agravante(s) FLAVIO BRANQUINHO DA SILVA Agravado(s) RUBENS FREDERICO NOVAES E SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flávio Branquinho da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (Id 66550851, p. 1-2, do processo de referência), na ação de cobrança ajuizada pelo agravante em desfavor de Rubens Frederico Novaes e Silva, processo n. 0717877-16.2019.8.07.0020, que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça formulado pelo agravante com fundamento nos indícios constantes nos autos, como a própria natureza da causa, a contratação de advogado particular, além de ele, como autor, não haver trazido documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. E, pelo mesmo motivo, negou o diferimento no pagamento das custas judiciais. Irresignado com o pronunciamento judicial desfavorável ao seu interesse, o agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 18025745, p. 1-6), sustenta que todos os bens dele foram penhorados para pagamento de débitos trabalhistas. Afirma não ter sequer conta bancária ou cartão de crédito. Assevera ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios da penhora de seus bens e da inexistência de saldo bancário. Ressalta ter pedido, em caso de negativa da concessão da gratuidade de justiça, o recolhimento no final do processo, sendo ambos os pedidos indeferidos. Afirma merecer reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente. Diz ter fornecido documentos comprobatórios da insuficiência de recursos e não apenas afirmado não estar em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento a fim de ser reformada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefícios da justiça gratuita ou deferir o recolhimento das custas ao final do processo. O preparo não foi recolhido, porque o agravante afirma não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sendo o objetivo do presente recurso a concessão da gratuidade de justiça. (Id 18025745, p. 1). É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[6], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, invocado pelo agravante em favor dela, foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[7]. A declaração pessoal firmada pelo agravante (Id 18347906) de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Os únicos documentos coligidos, no agravo de instrumento, como elementos de prova para demonstrar a alegada insuficiência de recursos são: a) o auto de arrematação e a certidão de ônus (Ids 52474954 e 56238965 do processo de referência), referente ao imóvel situado na QNM 20, Conjunto O, Lote 18, Ceilândia Norte/DF; b) a carteira de trabalho (Id 59324314, p.1-7, dos autos de referência) c) o BacenJud (Id 63758324, p. 1-3, do processo de referência); d) o RenaJud (Id 63758329, p. 2, do processo de referência). O agravante informa estarem todos os bens e valores em contas bancárias de titularidade dele penhorados para pagamento de débitos trabalhistas. Aduz não ter, atualmente, conta bancária ou cartão de crédito. Todavia, essas afirmações não podem ser comprovadas pela documentação apresentada. Não é possível concluir, meramente através de suas alegações, ser o imóvel arrematado em Id 52474954 do processo de referência o único de sua propriedade, quando ele mesmo declara residir em outra cidade-satélite – Guará – na petição inicial (Id 52486864 do processo de referência) e na procuração outorgada aos patronos que o defendem (Id 18347905). A carteira de trabalho, exibida em Id 59324314 do processo de referência, em que se verifica o exercício da função de assistente na empresa Tim Celular S.A. entre os anos de 2007 a 2010 não serve de argumento idôneo para se reconhecer a insuficiência de recursos financeiros, porque a projeção do recorrente como empresário de agenciamento artístico em ascensão no Distrito Federal aconteceu posteriormente a partir de 2012 (Id 56237683 do processo de referência). É possível inferir ter o agravante se dedicado ao desenvolvimento de atividade econômica diferente do trabalho assalariado após o último registro em carteira de trabalho e desde então não há como limitar a análise de sua condição socioeconômica e disponibilidade financeira tão somente a partir de informações ultrapassadas inseridas em CTPS. Dessa forma, reconheço a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de o agravante carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, mesmo diante das três oportunidades concedidas pelo juízo de origem para o fazer com a exibição de faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda e extratos bancários (Ids 53079250, 56508974 e 60030547 do processo de referência). Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter o agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Nesse contexto, não vislumbro a possibilidade de se relegar para o final do processo o recolhimento das custas processuais, porque se trata de taxa judiciária a ser comprovadamente paga com a exordial para o pagamento das despesas realizadas com as diligências processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[10], MANTENHO o pronunciamento recorrido e INDEFIRO a liminar para concessão da gratuidade de justiça ao agravante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [7] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;